Tribunal: TJSP
Processo: 0002412-07.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção. Reajustes concedidos ao pessoal da ativa de CPTM, pelos dissídios coletivos de trabalho de 1999, 2000, 2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. Complementação a cargo do Estado. Lei Estadual 9342/1996. Sem evidência de que o último posto de trabalho dos antigos funcionários da FEPASA tivesse vinculação com as atuais linhas 8, 9 e 13, atualmente abrangidas pelo Sindicato dos Ferroviários da Zona Sorocabana, de modo que não se lhes aproveita os reajustes concedidos pelos referidos dissídios coletivos. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0002412-07.2021.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Outros números:

2412072021826005350001

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Segundos embargos. FEPASA. Aposentadorias e pensões. Complementação. Reajustes concedidos ao pessoal da ativa de CPTM, pelos dissídios coletivos de trabalho de 1999, 2000, 2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. Complementação a cargo do Estado. Lei Estadual 9342/1996. Sem evidência de que o último posto de trabalho dos antigos funcionários da FEPASA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Segundos embargos. FEPASA. Aposentadorias e pensões. Complementação. Reajustes concedidos ao pessoal da ativa de CPTM, pelos dissídios coletivos de trabalho de 1999, 2000, 2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. Complementação a cargo do Estado. Lei Estadual 9342/1996. Sem evidência de que o último posto de trabalho dos antigos funcionários da FEPASA tivesse vinculação com as atuais linhas 8, 9 e 13, atualmente abrangidas pelo Sindicato dos Ferroviários da Zona Sorocabana, de modo que não se lhes aproveita os reajustes concedidos pelos referidos dissídios coletivos. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo.